Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA COM CIRCULAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. ARTIGOS 34 e 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. CULPA DE QUEM REALIZA A CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA DO CONDUTOR QUE OBSERVAVA SUA PREFERENCIAL. ÔNUS DA PROVA
1. Nos termos do artigo 38, parágrafo único, do CTB, antes de entrar à esquerda, o condutor deve ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário, observando as normas de preferência. De mesma forma, o artigo 34 do CTB prevê que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
2. Restou comprovado, pelo acidente, que o Recorrente não executou a manobra sem perigo para os demais.
3. O Recorrente não comprovou que o Autor estava em velocidade excessiva na via. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A indenização por dano material é compatível com os orçamentos apresentados e devidamente fundamentada na sentença, bem como o a indenização por dano moral decorrente das lesões sofridas pelo Autor.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.